Tribunal: TJES
Processo: 5001400-20.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência; Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001400-20.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: MARLENE CANDIDO LIMA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001400-20.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: MARLENE CANDIDO LIMA

JUIZ SENTENCIANTE: MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA.RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR APOSENTADO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. FUNEVE. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDEVIDAMENTE SUPRIMIDA. NATUREZA VENCIMENTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA movida por
MARLENE CANDIDO LIMA
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES
, objetivando a correção e incorporação do valor correto do adicional de assiduidade ao vencimento base da requerente, com fundamento na legislação municipal. Para tanto, a parte autora aduz, em síntese, que é servidora pública municipal e possui vínculo estatutário com o Município de Vila Velha desde 01/02/1979, tendo sido aposentada na função pública de professora em 01/05/2009.

Afirma que a “parcela produtividade” e o “adicional de assiduidade” foram suprimidos do vencimento base do requerente, violando os princípios da irredutibilidade dos vencimentos, isonomia, princípio da confiança (boa-fé objetiva). Informa que na própria ficha financeira da requerente a parcela/verba relativa ao adicional de assiduidade vinha sendo referência de vencimento base, no importe de 10%. Com tais alegações, requer, ao final, a condenação dos requeridos a correção e incorporação do valor correto do adicional de assiduidade para 15%, proporcional ao tempo de serviço da requerente. Requer, ainda, a condenação ao pagamento dos valores vincendos após o ajuizamento da ação, bem como aos valores retroativos ao ajuizamento da ação, limitados esses últimos à prescrição quinquenal e ao limite de 60 salários mínimos.

Contestação conjunta apresentada ao ID 8627562.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 8627570):

À vista do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para condenar os Requeridos a pagar em favor da Requerente o adicional de assiduidade, no percentual de 15% sobre o provento básico, atualizados da seguinte forma: até 08/12/2021 incidirá correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga, e juros pelo índice oficial da caderneta de poupança a partir da citação (observando o tema 810/STF e Tema 905/STJ), e a partir de 09/12/2021, incidirá tão somente a Selic, sem cumulação com qualquer outro índice (art. 3º da EC 113/2021, ADC 58 e Tema 99/STJ). Incorporando-se essa verba aos proventos de aposentadoria da Requerente.

Irresignados, os requeridos interpuseram Recurso Inominado (ID 8627572), suscitando, preliminarmente, a prescrição do fundo de direito. No mérito, sustentaram que a sentença merece reforma para julgar improcedente a pretensão inicial, porquanto, em meados de 1991, o vínculo da requerente foi transformado para estatutário, razão pela qual sua relação jurídica passou a ser disciplinada pelo estatuto dos servidores públicos civis do município, previsto na lei n. 2.639/91. Alegaram ser indene de dúvidas que a Resolução n. 13/86 do Conselho da FUNEVE não mais regula a situação funcional da requerente, que passou a ser regida pela lei municipal alusiva aos servidores públicos municipais efetivos. Nessa senda, a requerente passou a ter direito tão somente às parcelas remuneratórias instituídas pela legislação municipal, haja vista a mudança de regime jurídico, que ocasionou o término da relação trabalhista.

Contrarrazões apresentadas ao ID 8627576,
na ocasião a autora pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a prejudicial de prescrição do fundo de direito. A hipótese não é de revisão de benefício previdenciário, mas sim de cobrança de verbas suprimidas de sua aposentadoria. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem firme posicionamento no sentido de não haver prescrição do fundo de direito em relações jurídicas de trato sucessivo, como a do presente processo:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação. Súmula nº 85 do STJ” (Agravo de Instrumento 5005157-35.2021.8.08.0000; 1ª Câmara Cível; Relator: Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA; Data: 13/Jul/2022)
. Prejudicial de mérito afastada.

Ultrapassada a questão prejudicial, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que a sentença deve ser
mantida
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

O direito da recorrida à percepção do adicional de assiduidade resultou da Resolução n. 13 da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) e tal verba se materializou como direito adquirido. Neste diapasão, cumpre destacar que a corte regional vem reconhecendo a natureza remuneratória da rubrica em comento, bem como seu caráter pessoal e permanente.

Assim, a supressão deste benefício não pode ser feita de forma arbitrária pelo ente municipal, por força do art. 37, inciso XV da Constituição Federal, que assegura a irredutibilidade da remuneração. A propósito, a Fazenda Pública Municipal não demonstrou explicação plausível ao fato de alguns servidores continuarem recebendo em seus proventos o adicional de assiduidade, assim como a licença prêmio, o que vai na contramão de todas as suas alegações ventiladas. Deste modo, é notória a violação ao princípio da isonomia.

Considerando que o adicional de assiduidade é uma verba remuneratória permanente e não pode ser suprimida ou reduzida após sua concessão e início de pagamento, devida é a incorporação da citada gratificação nos vencimentos da servidora municipal, , bem como, para fins de recálculo do valor dos proventos de aposentadoria daquela, deve ser observada a Resolução 13 da FUNEVE.

Em casos semelhantes, as Turmas Recursais do TJES, inclusive esta Terceira Turma Recursal, já decidiu no mesmo sentido. A título ilustrativo destaco os seguintes julgados: RI n. 5007450-62.2024.8.08.0035, julgado em 16/08/2024, de Relatoria do Dr. Rafael Fracalossi Menezes; RI n. 5005317-47.2024.8.08.0035, também julgado em 16/08/2024, de minha relatoria; RI n. 5012017-39.2024.8.08.0035, de relatoria da Dra. Inês Vello Corrêa, julgado em 28/08/2024, pela 2ª Turma Recursal.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, do art. 85, §2º do CPC
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)